Tribunal: TJDFT
Processo: 0745145-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745145-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE ARAUJO RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA INVESTIMENTO (CDB). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com efeito, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo, em tese, ser estendida a valores presentes em conta investimento (CDB) que não guardem a mesma finalidade. 2. Na espécie, inexiste prova inequívoca de que o dinheiro seja, exclusivamente, destinado a suprir necessidades emergenciais da família do agravado, sobretudo porque o montante aplicado, além de se referir a dois contratos de CDB’s distintos, não apresenta liquidez diária, inexistindo valor disponível para resgate imediato. Assim, apesar das alegações de que os valores seriam impenhoráveis, as quantias bloqueadas têm como origem crédito de natureza diversa daquele em que o agravado/devedor aufere por meio de sua atividade laboral, razão pela qual se mostra adequada a reforma da decisão agravada para rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição dos valores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta da verba bloqueada em conta de investimento (poupança em CDBs) até o importe de 40 (quarenta) salários-mínimos, porquanto indispensável para a sua subsistência e para prestar auxílio no sustento de sua filha menor. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as quantias bloqueadas têm como origem crédito de natureza diversa daquele em que o agravado/devedor aufere por meio de sua atividade laboral (...) ressalta-se a elevada movimentação financeira na conta encontrada (ID 204600214), carecendo de plausibilidade a alegação de que a quantia seria a única destinada ao pagamento de despesas básicas.” (ID 68515624). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o tribunal de origem sequer reconheceu a natureza salarial da verba penhorada. 4. É inviável rever o entendimento firmado pela instância ordinária sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.721/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024) (g.n.). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029